Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS. PENA FIXADA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, em razão de atropelamento fatal, após ingestão de bebida alcoólica e condução de veículo em alta velocidade. A Defesa pede a anulação do julgamento por cerceamento de defesa (dispensa de testemunha essencial) e nulidade por violação ao artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, além de sustentar a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela dispensa de testemunha arrolada como imprescindível; (ii) estabelecer se a menção ao silêncio do acusado em plenário enseja nulidade do julgamento; (iii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) apurar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio pas de nullité sans grief (artigo 563, do Código de Processo Penal) exige a demonstração de prejuízo concreto para anulação de ato processual. A ausência de prova efetiva de dano afasta a alegação de cerceamento pela dispensa da testemunha.
4. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração como argumento de autoridade, não gera nulidade (artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando acolhe uma das versões sustentadas em plenário e amparada em depoimentos testemunhais e circunstâncias fáticas. Prevalece a soberania dos veredictos (artigo 5o, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal).
6. A pena-base foi corretamente majorada pelas circunstâncias do crime (evasão do local e ausência de socorro à vítima), reduzida pela confissão espontânea do réu (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), resultando em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, arts. 121, § 2o, IV; 65, III, d; 33, § 2o, a; CPP, arts. 413, 478, II, 563, 593, III, a, c e d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 355.000/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no HC 860.509/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 2030647, Apelação 0708013-49.2022.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025.